Tribunal: TJMT
Processo: 1029460-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029460-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), EDIO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 650.067.801-00 (AGRAVANTE), D. D. M. - CPF: 070.433.601-45 (AGRAVADO), IOLANDA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 827.713.241-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IOLANDA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 827.713.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 525, §5o, DO CPC – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o executado não apresentou demonstrativo do valor que entende devido (artigo 525 §§4o e 5o, CPC), impõe-se o não acolhimento liminar da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento de decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Alimentos n° 1001008-73.2023.8.11.0012, rejeitou liminarmente a impugnação do agravante e determinou o pagamento do valor remanescente de R$ 2.400,00.

O agravante aduz que ficou estipulado o pagamento de 63,45% do salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias.

Alega que há duplicidade de notas promissórias referente aos gastos extras com babá dos meses de maio a dezembro de 2021 e abril e maio de 2022.

Sustenta que o valor correto é de R$ R$9.015,12.

Antecipação da tutela indeferida (ID. 194717664).

Contraminuta no ID. 196911161.

Parecer pelo não provimento do Recurso (ID. 198070196).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado propôs em 29-05-2023 o Cumprimento de Sentença visando a cobrança de R$ 12.015,12 referente aos gastos extraordinários.

Após intimado, o agravante apresentou impugnação em que aponta que o valor cobrado está incorreto, tendo depositado na conta da genitora o montante de R$ 9.615,12 (Id. 132791306, 1a instância).

A peça foi rejeitada sob o fundamento de não apresentação de demonstrativo discriminado do débito incontroverso.

De fato, tratando-se de alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, o ônus é invertido cabendo ao executado a declaração de imediato do valor que entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. Confira:

Art. 525. Na impugnação à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 4o
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5°

Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
;

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL EM VIRTUDE DO TEOR DO DECISUM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO AGRAVO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE SERIA DEVIDO E DO CÁLCULO ATUALIZADO – AUSÊNCIA - REQUISITOS ESSENCIAIS - REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO – ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O Recurso cabível contra decisão que acolhe parcialmente Impugnação ao Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento. Contudo, quando o seu teor gera dúvida razoável sobre sua natureza – se sentença ou interlocutória -, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para que a Apelação seja recebida como Agravo de Instrumento.

Se na Impugnação o devedor alega excesso de execução, deve indicar o valor que entende correto e juntar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar do pedido.

(N.U 0000949-28.2008.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO SEU CÁLCULO – REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 525, PARÁGRAFOS 4o E 5o DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível o acolhimento da tese de excesso de execução posta na impugnação ao cumprimento de sentença se o impugnante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

(N.U 1009204-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 525, PARÁGRAFO 1o E INCISOS DO CPC - PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de convencer do contrário
.

(N.U 1005409-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024